Tribunal: STF
Processo: ADI 7688
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. O Min. Gilmar Mendes submeteu os autos para exame desta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI, por meio da qual objetiva seja dada interpretação conforme à Constituição à Emenda Constitucional 105/2019, “que instituiu as transferências especiais conhecidas como ‘emendas pix’”.



    Em sua petição inicial, a requerente postula a distribuição da presente ação direta de inconstitucional por prevenção ao eminente Ministro Flávio Dino. 



    Afirma, para tanto, que a temática versada nesta ADI envolve as mesmas questões discutidas no ADPF 854/DF, tendo em vista que as “emendas pix” configuram uma espécie de “orçamento secreto”, notadamente frente à ausência de transparência, publicidade e accountability. Nesse sentido, a prática inconstitucional, em sua essência, é a mesma, tendo ocorrido apenas a alteração de seu nome, o que evidencia a conexão e o risco de prolação de decisões contraditórias.



    Observo que o Ministro Flávio Dino designou, em 17.6.2024, audiência de conciliação no âmbito da ADPF 854/DF, na qual se alega o descumprimento da decisão desta Corte que declarou a inconstitucionalidade do “orçamento secreto”. Na ocasião, Sua Excelência pontuou que “todas as práticas viabilizadoras do ‘orçamento secreto’ devem ser definitivamente afastadas, à vista do claro comando deste Supremo Tribunal declarando a inconstitucionalidade do atípico instituto” e, na sequência, assinalou que “não importa a embalagem ou o rótulo (RP 2, RP 8, ‘emendas pizza’ etc.). A mera mudança de nomenclatura não constitucionaliza uma prática classificada como inconstitucional pelo STF, qual seja, a do ‘orçamento secreto’”.



    Ou seja, foi instaurada audiência de conciliação na ADPF 854/DF, na qual um dos objetivos centrais é afastar “as práticas viabilizadoras do ‘orçamento secreto’”. A requerente, por sua vez, sustenta que as “emendas pix” consubstanciam uma espécie de “orçamento secreto” e que têm sido utilizadas para burlar o comando emanado deste Tribunal. 



    Também chama atenção a circunstância de ambas as ações estarem fundadas em ausência de publicidade, transparência, fiscalização e responsabilização, além de ter sido instaurada conciliação para coibir práticas idênticas ou congêneres na ADPF 854/DF. 



    Feitas essas considerações, submeto o presente feito à apreciação da Presidência, para que decida acerca de eventual prevenção do Ministro Flávio Dino.”



    2. A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI, em face do artigo 1º, inciso I e parágrafos, da Emenda Constitucional nº 105/109. Requereu-se, na petição inicial, a distribuição por prevenção à ADPF nº 854, atualmente sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Flávio Dino. 



    A ADPF nº 854 foi proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL em 14/06/2021, tendo sido distribuída inicialmente à Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, por prevenção à ADPF nº 850. Impugna “atos do Poder Público relativos a execução do indicador de Resultado Primário (RP) n° 09 (despesa discricionária decorrente de emenda de relator-geral, exceto recomposição e correção de erros e omissões) da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021”. 



    A então relatora deferiu parcialmente a liminar, ad referedum, em 05/11/2021. A liminar foi referendada pelo Pleno em julgamento virtual realizado entre os dias 09 e 10/11/2021. Em julgamento realizado entre os dias 14 a 16/12/2021, o Plenário referendou decisão que afastou a suspensão determinada pelo item da “c” da decisão anteriormente proferida. Em 08/04/2022, foi deferido o aditamento à arguição de descumprimento de preceito fundamental para incluir entre os objetos de impugnação o Ato Conjunto das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal nº 1/2021 e a Resolução CN nº 2/2021. 



    Em 19/12/2022, o Tribunal julgou procedentes os pedidos deduzidos nas ADPFs 850, 851, 854 e 1.014. O Acórdão na ADPF nº 854 foi publicado em 28/04/2023 e transitou em julgado em 09/05/2023. 



    Quando da distribuição desta ADI nº 7688, pesquisa nos sistemas informatizados da Corte não localizou outros processos do controle concentrado com o mesmo objeto. 



    Assim, considerando a diversidade de objetos entre esta ADI (artigo 1º, inciso I e parágrafos, da Emenda Constitucional nº 105/109) e a ADPF nº 854 (Lei Orçamentária Anual de 2021, Ato Conjunto nº 1/2021 e Resolução CN nº 2/2021), não foi apontada a prevenção, em obediência ao disposto no art. 77-B do RISTF.



     Ademais, deixou-se de apontar a prevenção para a ADPF nº 854 considerando o trânsito em julgado ocorrido em 09/05/2023, nos termos do art. 55, § 1º do Código de Processo Civil e precedentes da Corte (decisão da Presidência na ADI nº 3562, por exemplo). 



    Assim, esta ADI foi distribuída por sorteio, em 26/07/2024, ao Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes.” 



      3. Passo à análise da proposta de redistribuição.



      4. O art. 77-B do RISTF enuncia o seguinte:



    “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.”



      5. No caso de que se trata, embora não haja uma coincidência de objetos, as peculiaridades da causa e os esclarecimentos prestados pelo Min. Gilmar Mendes convencem da necessidade de redistribuição do processo. Seja porque “a temática versada nesta ADI envolve as mesmas questões discutidas no ADPF 854/DF, tendo em vista que as ‘emendas pix’ configuram uma espécie de ‘orçamento secreto’; seja porque “foi instaurada audiência de conciliação na ADPF 854/DF, na qual um dos objetivos centrais é afastar ‘as práticas viabilizadoras do “orçamento secreto”’”. 



      6. Nessas condições, tendo em vista o risco concreto de decisões conflitantes e a “circunstância de ambas as ações estarem fundadas em ausência de publicidade, transparência, fiscalização e responsabilização, além de ter sido instaurada conciliação para coibir práticas idênticas ou congêneres na ADPF 854/DF”, tenho por necessária a reunião dos feitos. 



      7. Diante do exposto, determino a redistribuição do processo para o Min. Flávio Dino, por prevenção à ADPF 854. 



      Publique-se.



Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente